Tribunal: TJDFT
Processo: 0010013-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010013-62.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GEORGE NERI DE BARROS FERREIRA, JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a petição e documento IDs 17256150/17256151, aguarde-se o pagamento deste precatório em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios